Tribunal: TJDFT
Processo: 0716899-41.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Direito do consumidor. Recurso inominado. TELEFONIA. DIVERGÊNCIA DE CÓDIGO DE BARRAS. PAGAMENTO PROCESSADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO PAGO. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO (r$1.000,00). RECURSO parcialmente CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em razão da interrupção do serviço de internet residencial.
1.1. Fatos relevantes. Consta dos autos que o recorrido possui contrato de telefonia fixa e internet banda larga junto à recorrente; a partir de dezembro passou a receber cobranças da fatura quitada em 6/12/2024, com vencimento em 10/12/2024, no valor de R$84,55; em seguida, foi submetido à suspensão do serviço de internet. Na contestação, foi esclarecido que o pagamento realizado não corresponde ao número do código de barras da fatura.
1.2. Sentença. Declarou a inexistência do débito da fatura com vencimento em 10/12/2024, no valor de R$ 84,55, e condenou a recorrente a se abster de efetuar qualquer cobrança relacionada, a reativar o serviço de internet e ao pagamento de R$1.000,00, como reparação por danos morais.
1.3. Recurso. A recorrente atribui ao consumidor a responsabilidade pela correta digitação do código de barras e sustenta não se tratar de falha do sistema. Pretende a improcedência do pedido inicial; subsidiariamente, requer que seja autorizado o reajuste anual do plano e que seja afastada a condenação a título de danos morais.
1.4. Contrarrazões. O recorrido alega que apesar da divergência nos últimos dígitos do código de barras do recibo, o pagamento foi efetuado no valor exato da fatura e direcionado à recorrente.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) de ofício, a preliminar de inovação recursal; (ii) superada a premissa, se houve falha na prestação de serviços da prestadora de telefonia; (iii) se eventual falha enseja a inexigibilidade do débito e o restabelecimento do serviço de internet; (iv) se a suspensão do serviço é passível de reparação por dano moral ao consumidor.
III. Razões de decidir
3. Preliminar de inovação recursal. O recurso devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada; portanto, é defeso ao recorrente ventilar em razões recursais matéria não deduzida na instância de origem. No caso, a recorrente requer autorização para reajuste anual do plano, o que não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição. Recurso parcialmente conhecido.
4. Resta incontroverso que houve erro na leitura ou na digitação do código de barras, referente à quarta sequência de números; contudo o pagamento foi processado pela recorrente, que passou a ter a responsabilidade de localizar o destino do numerário logo após conhecimento do pagamento, a fim de providenciar a baixa em seu sistema, sob pena de enriquecimento sem causa previsto no art. 884 do Código Civil. Precedente: Acórdão 1396045.
5. Falha na prestação de serviços. É manifesta a falha na prestação dos serviços se o consumidor efetua pagamento sem que o respectivo crédito seja computado pelo banco, em razão de erro no código de barras contido no boleto emitido pelo fornecedor. 5.1. Ainda que o erro na digitação do código de barras tenha ocorrido por parte do consumidor, o pagamento processado deve ser atribuído à quitação da fatura correspondente, sendo responsabilidade da recorrente direcionar corretamente o valor recebido. 5.2. A inconsistência no código de barras utilizado no pagamento explica o erro na quitação, mas não exime a recorrente da responsabilidade pela cobrança indevida e pela interrupção dos serviços de internet. Precedentes: Acórdãos 486302 e 1940544.
6. Dano moral. A interrupção indevida da prestação dos serviços de telecomunicações – que são essenciais – enseja a reparação por danos morais porque representa transtorno significativo na vida do usuário, tendo em vista a relevância para as relações sociais e econômicas na atualidade, sobretudo quando a indisponibilidade perdura por longo período de tempo. Precedente: Acórdão 1767869.
IV. Dispositivo E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento de honorários advocatícios de 20% do valor da condenação.
Teses de julgamento: "1. A responsabilidade pela correta identificação do pagamento processado é do fornecedor. 2. A interrupção indevida de serviços essenciais gera direito à compensação por danos morais.".
___________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 884.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1767869, RI 0701313-53.2023.8.07.0009, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 6/10/2023; TJDFT, Acórdão 1396045, RI 0706715-53.2021.8.07.0020, Rel. ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 1/2/2022; TJDFT, Acórdão 486302, 20101010050834ACJ, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Rel. Designado SANDRA REVES, 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, j. 22/2/2011; TJDFT, Acórdão 1940544, RI 0712216-34.2024.8.07.0003, Rel. LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 30/10/2024.